Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700080-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRENDA EVELIN MONTEIRO LOPES DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal no dia 28/01/2020. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.[...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” E, por fim, dispõe a Lei no 12.153/2009: “Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” Em consulta aos autos do processo de origem (0743618-70.2019.8.07.0016), o Distrito Federal foi intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência no dia 25/09/2019 (ID Num. 45671540 - Pág. 1 na origem). Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 28/01/2020, seu não conhecimento é medida que se impõe, dada a intempestividade. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas, ante a isenção legal. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator